Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-21.2022.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-21.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN - CPF: 197.319.060-53 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SALDO DEVEDOR DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA TRANSFERIDO PARA UNIÃO MEDIANTE ALONGAMENTO – QUITAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CEDULAR RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXIGIDO PAGAMENTO DE NOVOS VALORES DA CÉDULA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOBRADA DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – MANUTENÇÃO - ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO CONDENATÓRIO E SEUS INDEXADORES - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo sido reconhecida em ação anterior, mediante sentença já transitada em julgado, a inexigibilidade, pelo banco apelante, de qualquer valor relativo à cédula hipotecária cujo saldo pendente foi transferido à União federal, mediante alongamento, sendo comprovadamente quitado em dez parcelas, escorreita a sentença que condena a instituição financeira a restituir de forma dobrada a seu cliente, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC, os valores que desse exigiu, mesmo depois da quitação do título, como condição à liberação do bem imóvel dado em garantia.

2. No entanto, é de se proceder a readequação dos parâmetros condenatórios, mediante a definição do valor original da condenação a ser base de cálculo, corrigidos pelo INPC a partir do pagamento da quantia exigida indevidamente, e juros de mora desde a citação, de modo a evitar o
bis in idem
.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de valores cobrados indevidamente c/c Indenização por danos morais
n. 1001123-21.2022.8.11.0080 ajuizada por de
ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN
, a qual condenou o banco requerido a restituir ao autor, de forma dobrada, todos os valores indevidamente pagos do autor, conforme indicado na inicial, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e com juros de mora na razão de 1% ao mês a partir da citação. Em função da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, sustenta o banco requerido, ao contrário do narrado na exordial, não praticou qualquer ato ilícito ou conduta indevida de sua parte que pudesse justificar a condenação que lhe foi imposta, haja vista que o débito automático reclamado se deu nos exatos termos do ajustado entre as partes, sob pena de afronta a ato jurídico perfeito.

Alega que estava o autor apelado ciente dos termos e regras aos quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, de maneira que manutenção da condenação implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora não cabendo discuti-las neste momento.

Discorre sobre o descabimento da responsabilidade objetiva e que, na hipótese, não restaram demonstrados os requisitos do dever de reparar os danos materiais experimentados pelo autor.

Afirma que, qualquer que seja a espécie de responsabilização que se queira impor (objetiva ou subjetiva), não ficou evidenciado o nexo de causalidade entre o prejuízo reclamado e qualquer conduta do banco que se pudesse considerar ilegítima.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n. 236770692, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 22/07/1996 o apelado emitiu em favor do banco apelante a
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70650-3 (ID. n. 236770650) se comprometendo a pagar à referida instituição financeira apelante a importância de R$66.670,93 em 7 (sete) prestações anuais, com o vencimento da última delas para o dia 31/10/2023.

Consta que depois de pagas algumas das parcelas, restou um saldo devedor de
R$17.420,16
, que foi objeto de cobrança por parte do banco réu, através da
Ação de Cobrança
n. 0001251-10.2012.8.11.0080 (Cód. 31210), a qual, todavia, fora julgada improcedente em sentença datada de 04/02/2014, e já transitada em julgado sem interposição de qualquer recurso, consoante certidão datada de 22/04/2015, sob o fundamento que o saldo restante foi transferido para a União, nos termos da MP n. 2.196\2001, em decorrência da Lei n. 9.138/1995.

E, segundo ressai dos autos, referido saldo foi devidamente quitado em 10 (dez) parcelas, conforme TERMO DE ADESÃO – RENEGOCIAÇÃO ACORDO n. 7520556 de 19/05/2015 juntado aos autos.

Ainda de acordo com a exordial, em razão de a genitora do autor ter enfrentado problemas de saúde, este precisou vender o imóvel que garantia a operação cujo crédito fora transferido para a União e posteriormente quitado.

O autor apelado contatou o banco apelante para tentar proceder a transferência do imóvel ao comprador, porém, a instituição financeira apelante lhe exigiu o pagamento de R$26.883,00, relativa ao saldo devedor da operação que havia sido transferida para a União, com o que o autor acabou cedendo, consoante extrato e comprovante de TED de ID. n. 236770653.

Diante disso, ajuizou a demanda objetivando a repetição dobrada do valor que lhe fora indevidamente exigido pelo banco requerido, que já não possuía qualquer crédito contratual que pudesse ser exigido, bem como para que fosse indenizado pelos danos morais que teria experimentado em razão dos fatos narrados na inicial.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência que, apesar de rejeitar o pedido de indenização por danos morais, atendeu ao pleito repetitório.

Pois bem.

Não há se falar em improcedência da demanda uma vez que, tendo o saldo devedor da
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70650-3 sido transferido, mediante alongamento, para a titularidade da União, através do Acordo de ID. n. 236770651 - Pág. 5, o qual foi devidamente quitado em 10 (dez) prestações, conforme comprovantes de ID. n. 236770651 - Pág. 6/9 emitidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com vencimento entre 27/05/2015 e 28/11/2016, o banco não poderia, em hipótese alguma, proceder a cobrança de valores da qual já não mais era credora.

Ainda que assim não o fosse, a inexistência de qualquer direito do banco proceder a cobrança de algum eventual resquício da aludida cédula já foi alcançada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada, decorrente da sentença de improcedência da
Ação de Cobrança
n. 0001251-10.2012.8.11.0080 (Cód. 31210) manejada pelo apelante em face do autor, a qual transitou em julgado ainda no ano de 2014.

Assim, ao proceder a cobrança de um dívida já considerada inexistente por força de sentença judicial de mérito transitada em julgado, o banco apelante deu ensejo à incidência da norma do parágrafo único do art. 42 do CDC, segundo o qual
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Note-se, ademais, que ao apelar da sentença, o banco não nega os fatos narrados na inicial, tampouco apresenta qualquer outra razão que justificasse a cobrança do suposto saldo de um débito contratual, o qual já se encontrava quitado perante à administração federal, a quem o crédito alongado foi transferido, preferindo lançar mão da vão retórica, com argumentos absolutamente genéricos.

Todavia, há um ponto da sentença que está a merecer a devida adequação, de modo a evitar dubiedades.

Isso porque, ao reconhecer ser
“de rigor a devolução dos valores que foram cobrados indevidamente, da requerente, no importe de R$56.714,53”
, reconhecendo mais afrente, a necessidade de incidência de correção monetária a partir de cada desembolso a maior, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a sentença abriu margem para a contabilização de indexadores em duplicidade.

Isso porque, conforme ressai dos cálculos apresentados pela parte autora no ID. n. 236770654, o valor de R$56.714,53, o juízo já havia tomado por base de cálculo o valor de
R$26.883,00
– pagos pelo autor em 03/08/2017, conforme comprovante de Transferência de ID. n. 236770653 - Pág. 2 – corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora desde a data do referido desembolso (em 03/08/2017).

Diante disso, e para evitar que a sentença incorra em potencial
bis in idem
no momento de seu cumprimento, mister proceder desde logo a predefinição da base de cálculo do valor condenatório, assim como dos termos iniciais de cada indexadores.

Desse modo, fica o banco réu condenado a restituir de forma dobrada ao autor a importância de
R$26.883,00
, corrigida monetariamente pelo INPC desde 03/08/2017 – data do pagamento do valor indevidamente cobrado – e juros de mora legais desde a citação válida.

Forte nessas razões,
dou parcial

provimento
ao presente apelo tão somente para readequar os parâmetros da condenação, ficando o banco réu, ora apelante, condenado a restituir de forma dobrada ao autor a importância de
R$26.883,00
, corrigida monetariamente pelo INPC desde 03/08/2017 – data do pagamento do valor indevidamente cobrado – e juros de mora legais desde a citação válida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024